Tribunal: STF
Processo: ARE 1423213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DAEMPRESA EXECUTADA – Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Inadmissibilidade - Dilação probatória – Decisão de 1º grau (fls. 94/95): "Vistos. Trata-se de exceção de preexecutividade interposta por SANETUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA em execução fiscal dos autos epigrafados, ajuizada pelo Fazenda Estadual de São Paulo onde alegou, em síntese o cabimento da via, e cabimento da suspensão do processo da execução fiscal, ao argumento que ingressou com medida judicial a fim de discutir a legalidade da cobrança. A excepta se manifestou a fls. 51/65. É o relato necessário. Decido. A excipiente discute valores e índices utilizados para o cálculo de ICMS sobre produtos vindos da importação. Fato é que tal alegação exige a produção de provas e até mesmo perícia contábil para que se possa analisar os fatos á luz do esclarecimento. Destarte, o meio aqui escolhido não é o adequado para tal fim. Posto Isso REJEITO a presente exceção e deixo de condenar o excipiente nas custas, despesas processuais e honorários por se tratar a exceção de préexecutividade de incidente anômalo não previsto em lei que dispensa a fixação das verbas. Int. São Bernardo do Campo, 09 de dezembro de 2021." - Inconformismo da empresa executada/agravante – Impossibilidade - Necessidade de dilação probatória – Inteligência da Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Questão que deveria ser suscitada com a profundidade necessária apenas em embargos à execução, instrumento que permite amplo conhecimento de toda a matéria de defesa.



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo Decisão de 1º grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantida Recurso de agravo de instrumento da empresa executada, improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II e § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente